Tribunal: TJPA
Processo: 0802498-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802498-40.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARIO LAMES DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PREVENTIVA REVOGADA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em prejudicar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, assinado eletronicamente pelo Advogado alhures indicado, em favor de
MARIO LAMES DA SILVA JUNIOR,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da

comarca de Bragança/PA, nos autos do processo crime n°

0800569-42.2021.8.14.0009.

Narra a impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 20/01/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 288-A, do Código Penal e artigo 17, da lei nº• 10.826/2003.

Sustenta que o
Paciente foi preso em sua residência, não esboçou reação, evidenciando não ser uma pessoa perigosa para conviver em sociedade, sem qualquer presunção ou indício de reiteração criminosa, asseverando que nada há de concreto que comprove tratar de cidadão com tendência criminosa, que poderia delinquir.

Alega que a decisão que decretou e a decisão que manteve sua prisão preventiva, está ausente de fundamentação idônea, pois em liberdade, não causará risco à ordem pública, à instrução criminal e futura aplicação da lei penal, não havendo motivos para mantê-lo preso preventivamente, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que o paciente preenche todos os requisitos para que sua prisão seja substituída por quais quer das medidas cautelares diversas da prisão, vez que é Réu Primário e sem antecedentes,

bom cidadão, membro da igreja evangélica Universal do Reino de Deus, goza de trabalho lícito (vigia) e de endereço certo, realiza cursinho preparatório para carreira militar (documento em anexo), tem nível médio completo e realiza cursinho para o vestibular com foco de adentrar na universidade, além do fato de ter uma união estável com a Sra. Eliane Laranjeira Miranda, RG de nº.7413061 PC/PA, inscrita no CPF sob nº.033.506.872-37.

Diante disso requer, a concessão da liminar ora pretendida, determinando a imediata expedição do valioso e justo alvará de soltura em favor da Paciente, até ulterior deliberação desta Casa Judicante, e no mérito seja concedida a ordem impetrada, garantindo a paciente a substituição de sua prisão, por medidas cautelares diversas ao cárcere.

Junta documentos.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, por prevenção, pelo que em

análise da liminar, indeferi-a e solicitei as informações da autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade coatora relatou a situação processual do paciente, esclarecendo que é acusado de constituir milícia privada, atuante no município de Bragança, que tem por atividade/objetivo a prática de homicídios, que tem como suposta finalidade exterminar integrantes do Comando Vermelho.

Nesse contexto, também foram denunciados os policiais militares MILTON CARLOS SILVA DE MENEZES; JOSÉ JOAQUIM COSTA E SILVA; VERDEM DO SOCORRO CABRAL FERREIRA SILVA; DHIARLES AQUINO PRIST e THIAGO DA SILVA SANTIAGO, os quais integrariam a citada milícia.

Consta da denúncia, a qual tem por base a investigação policial denominada “Operação Taiguara”, que o paciente juntamente com os policiais militares acima indicados atuariam em conjunto com CAIO FRANÇOIS SOUSA DA SILVA (vulgo: “RAJADO”); FLANK MAX GOMES COELHO (vulgo: “MAX”); PAULO ROBERTO BORGES MATOS; JOSÉ ANTONIO DE SOUSA DA LUZ; GERSON DE ANDRADE MOURA; RAIMUNDO BORGES “BATMAN”; GABRIEL RODRIGUES DA SILVA (vulgo: “BIGODINHO”); THIAGO SILVA DOS REMÉDIOS; MARLON LUCAS MONTEIRO DA SILVA “FOGUINHO”; e ANTONIO WILSON SILVA FELIPE “GÓIA”, todos trabalhadores do ramo de segurança privada, e que seriam os responsáveis por executar as “missões” dadas pela ala militar da associação criminosa.

Consta ainda, em diligências diversas, dentre elas a interceptação das comunicações telefônicas realizadas entre os investigados, as quais conduziram o Ministério Público a denunciar o paciente pela prática dos crimes tratados previstos nos artigos 288-A do Código Penal (Constituição de milícia privada); Art. 17 da Lei nº 10.826/2003 Estatuto do Desarmamento - Comércio ilegal de arma de fogo).

Prossegue esclarecendo que o Ministério Público denunciou o paciente em 23 de março de 2021.

Foi decretada a prisão preventiva do paciente em 20 de janeiro de 20321 e cumprida em 24 de fevereiro de 2021.

A ação penal se encontra em curso regular, tendo sido determinada a citação do acusado em decisão de 24 de março de 2021.

Informou que em face de petição de id 24773085, nos autos do processo em referência, tomei conhecimento de que, pelo menos em relação ao homicídio de Elias Ribeiro da Silva, não há indícios de autoria com relação aos acusados JOSÉ JOAQUIM COSTA E SILVA, PEDRO PAULO RIBEIRO RODRIGUES e THIAGO DA SILVA SANTIAGO.

Esta circunstância impulsionou o Juízo a revisar as prisões preventivas decretadas, uma vez que, com base na representação formulada pela autoridade policial, decretei a prisão dos acusados por verificar a existência de indícios da autoria dos investigados em pelo menos dois homicídios, dentre eles o acima referido.

Nesta oportunidade, entretanto, o Magistrado impulsionado pela petição ao norte indicada, considerou que, embora os autos demonstrados os indícios suficientes da autoria do crime previsto no artigo 288-A do Código Penal, não subsistem os motivos que fundamentaram o decreto prisional, razão pela qual revogou todas as prisões preventivas, dentre elas a prisão decretada em favor do paciente.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
que pronunciou-se pela perda de objeto, e, por conseguinte, o NÃO CONHECIMENTO do writ em favor de MARIO LAMES DA SILVA JUNIOR.

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus impetrado está ancorado nas alegações de constrangimento ilegal ao seu direito de liberdade, em razão da ausência dos requisitos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, diante da presença de condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Compulsando os autos, verifico que na data de 04 de abril de 2021, foi expedida decisão do MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança-Pa, revogando a prisão do paciente

MARIO LAMES DA SILVA JÚNIOR
, e nos termos do artigo 282 c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, o Magistrado decidiu por submetê-lo a medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam, 1) Recolhimento domiciliar a partir das 19h00 até as 06h00 do dia seguinte, inclusive nos dias de folga; 2) Proibição de entrar em contato com testemunhas e os demais denunciados, por qualquer meio, internet, redes sociais, contato telefônico e similares. 3) Proibição de frequentar casas noturnas, bares, boates e similares; 4) Proibição de ingerir bebidas alcoólicas ou usar entorpecentes; 5) Proibição de ausentar-se do município de Bragança, sem autorização deste Juízo, por prazo superior a 15 (quinze) dias; 6) Proibição de alterar seu endereço, sem comunicar ao Juízo; 7) Suspensão de posse e porte de arma de fogo; 8) ficar temporariamente proibidos de exercer atividade de segurança privada, nos termos do inciso VI do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, considerando que o mandamus perdeu seu efeito, torna-se desnecessário o julgamento do mérito da presente impetração.

Sendo assim,
JULGO PREJUDICADO
o presente feito à míngua de perda de objeto, e determino, ainda, o arquivamento dos presentes autos.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 22/04/2021